Tribunal: CARF
Processo: 16151.720213/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720213/2020-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.040 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
ELIMARC ELETROMECANICA COMERCIAL, IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes
do trânsito em julgado de ações judiciais ou de outros elementos trazidos pela
Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário..

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720213/2020-10
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720213/2020-10

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou procedente em parte a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria
de acordo com o relatório da decisão recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, relativa aos meses de
janeiro/2015 a maio/2015, foi efetuado lançamento para exigência de crédito tributário
relativo a IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, no valor total de R$
40.561,12, bem como o lançamento de multa isolada por compensação com
falsidade na declaração, no valor de R$ 33.492,75, totalizando o presente lançamento
o montante de R$ 74.053,87, conforme documentos de fls. 342/369 dos autos.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 334/341 descreve a ação fiscal,
indicando os fatos que a ela deram origem, nos seguintes termos:
(...)
Na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social do
período de 01/2015 a 03/2015 e 05/2015 apresentada pelo contribuinte, o mesmo
informou como tendo sido compensado valores de Contribuição Previdenciária devida
conforme demonstrativo abaixo:

Assim, intimamos o contribuinte através do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
lavrado em 03/11/2017, no qual foram solicitados:
(...)
4. Documentos comprobatórios das compensações efetuadas de CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA do período de apuração e valor constante no Demonstrativo de
Compensação Efetuada em anexo.
(...) omissis
Em sua resposta entregue em 26/12/2017, o contribuinte não comprovou os
recolhimentos intimados, não apresentou a documentação comprobatória das
compensações de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , não comprovou as receitas
com imunidade tributaria declaradas e o contribuinte apresentou as cópias de vários
documentos protocolizados junto à Secretaria do Tesouro Nacional pela empresa
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ n° 15.511 847/0001-08 onde
solicita a quitação dos diversos débitos intimados e o mesmo informou que:
'... Primeiramente a Empresa Contribuinte esclarece que se tornou Cessionária de
Crédito financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do
Tesouro Nacional, objetivando o resgate de Titulo da Dívida Pública Externa. Por este
fato, embasado na Portaria 913/2002 da RFB, o Contribuinte indicou parcelas de
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720213/2020-10

tributos das competências referentes aos impostos com os períodos acima destacados
para serem devidamente extintos, utilizando o valor apurado no resgate, conforme
documentos anexos.
Os créditos financeiros são líquidos e certos, estando inclusos nas Leis Orçamentárias
do país nos últimos anos - anexos, encontrando alocados junto ao Ministério da
Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO [Unidade
Orçamentária] n.° 71.101 - Recurso sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
Número Obrigação SIAFI 001413, Operação Especial 0409, IDOC 2754.
Todo procedimento de quitação dos débitos mencionados acima, através da abertura
de COMPROT com Títulos da Dívida Pública Externa está amparado no artigo 1° e
parágrafo único, da Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil n.o 913, de 25
de julho de 2002, que prescreve:...
... por ser detentora de crédito financeiro, foi requerido o pagamento de seus débitos
tributários com os créditos, através de petição protocolada na Secretaria Tesouro
Nacional, sendo devidamente registrado na PGDAS-D, quando aplicável...'
(...) omissis
Em 30/04/2018 foi lavrado o Termo de Intimação, pelo qual o contribuinte foi intimado
a apresentar a documentação e/ou despacho decisório onde comprovasse a homologação
da compensação e da efetiva quitação dos débitos em questão, relacionada a resposta
datada de 07/12/2017 e entregue a fiscalização em 26/12/2017 pelo contribuinte. Em
sua resposta datada de 18/05/2018 o contribuinte não apresentou as documentações
solicitadas.
O contribuinte informou que não possui ação judicial sobre o tributo/contribuição objeto
da ação fiscal em andamento, TDPF 08.120.00-2017- 00264-2, conforme as respostas
aos Termos de Intimação Fiscal lavrados em 03/11/2017 e 04/07/2018
(....)
Os valores da multa isolada por compensação indevida de contribuição previdenciária
declarada nas GFIP à lançar foi apurada conforme demonstrativo abaixo:

(...)
Ante o exposto, estamos efetuando o lançamento de ofício dos valores devido a título de
IRPJ,
CSLL,
PIS,
COFINS,
SIMPLES
NACIONAL
e
MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS.
(...)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720213/2020-10

Em apertada síntese, extrai-se dos autos que, a contribuinte alegou, como justificativa
do procedimento realizado, ser cessionária de crédito financeiro, oriundo de Títulos da
Dívida Pública Externa, conforme procedimento administrativo junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, no qual objetivou extinguir os referidos tributos.
Por sua vez, a autoridade fiscal afirmou que o procedimento da interessada resultou em
falta de recolhimento por meio de fraude, por absoluta falta de previsão para tal
utilização dos mencionados títulos, cujas razões haviam sido amplamente divulgadas
pelo Tesouro Nacional e Administração Tributária, bem como omissão de informações
perante a Receita Federal por ocasião da entrega das DCTF(s), para eximir-se do
pagamento dos tributos, bem como deixar de recolher aos cofres públicos, no prazo
legal, valor de tributo ou de contribuição social, na qualidade de sujeito passivo de
obrigação. Por tais razões, os tributos foram exigidos com a multa qualificada de 150%,
nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96 com redação dada pela Lei n°
11.488/07 e Lei n° 8.212/91, art. 89, § 10° e alterações posteriores, além da elaboração
de Representação Fiscal Para Fins Penais.
02 – Houve resolução pela C. 3a Turma Extraordinária da 1a Seção determinando
que os autos fossem redistribuídos em parte para julgamento da multa isolada previdenciária
verbis:
Afinal, cabe à 2a Seção deste Tribunal o julgamento do auto de infração relativo às
multas previdenciárias (e-fls. 363) e, por outro lado, os lançamentos de Pis, Cofins (e-
fls. 352 a 358) são de competência da 3a Seção.

03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
LANÇAMENTO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DRF DE JURISDIÇÃO DIVERSA.
COMPETÊNCIA.
O procedimento de lançamento é válido, mesmo quando formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente será considerado nulo o ato administrativo praticado por agente incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Ante a regular intimação dos interessados, o direito ao contraditório e à ampla defesa se
perfaz com a possibilidade da apresentação de impugnação, na forma estabelecida na
legislação.
ERRO NA DATA DO FATO GERADOR.
Incabível a exigência se os fatos descritos pelo autuante não ocorreram na data
consignada no auto de infração
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720213/2020-10

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO
CTN.
A apresentação tempestiva de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário
até que haja decisão definitiva no âmbito administrativo.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo, deve
ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se prestam à
quitação de tributos federais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando comprovado nos
autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei como fraude.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
04 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre os valores e trata de cada rubrica.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
05 – Conheço do recurso.
06 - No caso da multa isolada previdenciária foi julgada parcialmente procedente
como consta da referida decisão recorrida e confirmada pela resolução de e-fls 474/485, segue
abaixo a decisão recorrida:
Os valores da multa isolada por compensação com falsidade da declaração, exigidos nos
autos de infração em análise, referem-se aos períodos de apuração de 31/01/2015,
28/02/218, 31/03/2018 e 31/05/2018, nos valores respectivos de R$ 7.810,84, R$
8.648,38, R$ 8.650,89 e R$ 8.382,64 (ver folha 365 dos autos).
Porém, o período de apuração objeto da ação fiscal não é o ano de 2018 e sim o ano de
2015, mais especificamente os períodos de apuração de janeiro/2015, fevereiro/2015,
março/2015 e maio/2015, conforme descrito no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal de fls. 334/341.
Considerando que o momento da ocorrência, assim como as demais circunstâncias
materiais do fato gerador, são requisitos essenciais que devem ser corretamente
descritos pela autoridade fiscal no lançamento, por força do disposto no artigo 142 do
CTN (Lei no 5.172/66) e artigo 10 do Decreto no Decreto no 70.235/72, resta cancelar a
exigência dos valores de R$ 8.648,38, R$ 8.650,89 e R$ 8.382,64, relativos aos
períodos de apuração de fevereiro/2018, março/2018 e maio/2018, em virtude do erro
material presente no auto de infração, o que não impede que a autoridade fiscal
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720213/2020-10

promova a novo lançamento, dentro do prazo decadencial, relativo aos períodos de
apuração de fevereiro/2015, março/2015 e maio/2015.
Deste modo, tendo em vista que a autuação incide sobre períodos diversos daqueles
objeto de exame pela autoridade fiscal, consoante Termo de Verificação e Constatação
Fiscal de fls. 334/341, improcedente o lançamento da multa isolada por compensação
com falsidade da declaração dos períodos de apuração de fevereiro/2018, março/2018 e
maio/2018.

07 – Portanto, está em discussão apenas a multa isolada do período de 31/01/2015
no valor de R$ 7.810,84.
08 – A referida multa foi aplicada em decorrência da seguinte forma de
compensação efetuada pelo contribuinte de acordo com o relatório fiscal de e-fls. 337/341.

09 – No presente caso, não houve por parte da contribuinte, em vista dos
precedentes indicados intenção de auxiliar a Fiscalização não comprovando se os créditos
haviam sido compensados dizendo apenas que “primeiramente a Empresa Contribuinte
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720213/2020-10

esclarece que se tornou Cessionária de Crédito financeiro, oriundo de procedimento
administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional, objetivando o resgate de Titulo da
Dívida Pública Externa. Por este fato, embasado na Portaria 913/2002 da RFB, o Contribuinte
indicou parcelas de tributos das competências referentes aos impostos com os períodos acima
destacados para serem devidamente extintos, utilizando o valor apurado no resgate, conforme
documentos anexos. Os créditos financeiros são líquidos e certos, estando inclusos nas Leis
Orçamentárias do país nos últimos anos - anexos, encontrando alocados junto ao Ministério da
Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO [Unidade Orçamentária] n.°
71.101 - Recurso sob Supervisão do Ministério da Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001413,
Operação Especial 0409, IDOC 2754.”
10 – Esse tipo de compensação efetuada com títulos da Dívida Pública se trata de
estratagema ilícito conferido a alguns grupos de contribuintes na época que queriam compensar
seus débitos tributários alegando serem credores do Governo Federal diante de títulos da dívida.
11 – A D. Fiscalização inclusive indica manual da época em que a Receita Federal
em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional PGFN e MPU condenaram esse tipo ardiloso
de compensação de créditos verbis:

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720213/2020-10

12 – Portanto, entendo que ficou claro os fundamentos da multa isolada, quanto à
inclusão de elemento fraudulento na compensação de GFIP sendo que no mérito nego
provimento ao recurso.
Conclusão
13 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 506
DF CARF MF
Original